Tribunal: STF
Processo: ARE 1320294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA À INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS SERVIDORES NO AMBIENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, porquanto “nas razões do agravo de instrumento (fl. 1644), o INSS justifica a tempestividade do recurso e ao final juntou as certidões comprobatórias”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERITOS DO INSS. SEGURANÇA NO TRABALHO. PERITOS. 1. Na hipótese vertente, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO ajuizou ação civil pública em face do INSS visando sua condenação às obrigações de fazer referentes à adoção de medidas necessárias à garantia da integridade física, moral e psicológica dos servidores públicos ocupantes de cargo de médicos peritos na autarquia no Rio de Janeiro. 2. O juízo a quo julgou o pedido procedente, com a condenação da ora apelante implementar, em todas as agências da previdência social do Estado do Rio de Janeiro, as seguintes medidas de segurança: i) contratação de agentes treinados e capacitados para identificar e resolver comportamentos hostis dos segurados e/ou visitantes; ii) instalação de detectores de metais nas entradas das agências; iii) colocação de câmeras de segurança, direcionando-as em especial aos locais de atendimento/consulta dos segurados; e iv) aparelhamento das salas dos peritos com luzes, alarmes sonoros e portas de emergência. 3. A sentença não merece reforma. 4. Consoante demonstrado nos autos, as medidas que o INSS já vinha adotando para salvaguarda dos servidores peritos em suas agências, contrariamente ao alegado na apelação, se mostravam insuficientes. 5. Como bem apontado pelo Parquet federal e pelo Juízo a quo, as falhas de segurança no ambiente de trabalho dos peritos nas agências constituem fato incontroverso, eis que o próprio INSS reconhece, desde o início da ação coletiva que vem implementando alterações na rotina de trabalho para evitar constrangimentos e para a melhoria de questões de segurança. 6. Ainda que a autarquia estivesse empreendendo esforços para salvaguarda dos servidores peritos em suas agências, restou demonstrado que as mesmas se demonstravam insuficientes. 7. A ausência de segurança se mostrou inequívoca em diversas situações relatadas nos autos, como o caso da determinação de agendamento prévio para a realização médico pericial dos segurados, que foi empregado a partir de 2007, e se mostrou inócua, pois não contribuiu na preservação da integridade dos médicos peritos, no máximo viabilizando a identificação do autor do ilícito, além de não resguardar os servidores dos acompanhantes dos segurados, que muitas vezes também ingressavam nas unidades. 8. Uma outra medida adotada pela autarquia desde 2006 — comunicação do resultado do requerimento dos beneficiários por incapacidade por carta — evitou apenas que o perito não fosse agredido no momento da entrega do resultado, não impedindo que o segurado, insatisfeito, retomasse à agência e ameaçasse ou agredisse o médico perito. 9. A utilização de detectores de metais móveis pelos seguranças nas agências, por si só, não se mostrou eficaz, pois estes careciam de treinamento adequado para que pudessem desarmar eventuais portadores. 10. Durante a instrução processual foram realizadas inspeções judiciais em alguns postos do INSS (APS Presidente Vargas e Praça da Bandeira), com a oitiva de testemunhas, nas quais ficou demonstrado que as medidas de segurança adotadas não eram adequadas. 11. Não restou comprovado, ainda, que a instalação das medidas de segurança foram adotadas nas Gerências Executivas Centro e Norte do Rio de Janeiro, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao cumprimento da obrigação de fazer constante na inicial, quais sejam: i) contratação de agentes treinados e capacitados para identificar e resolver comportamentos hostis dos segurados e/ou visitantes; ii) instalação de detectores de metais nas entradas das agências; iii) colocação de câmeras de segurança, direcionando-as em especial aos locais de atendimento/consulta dos segurados; e iv) aparelhamento das salas dos peritos com luzes, alarmes sonoros e portas de saída de emergência. 12. A alegação de que o atendimento de tais exigências seria dispendiosa e impraticável, adentrando na discricionariedade administrativa na destinação de verbas orçamentárias não prospera, pois as medidas são razoáveis e atendem ao interesse público, eis que necessárias à garantia da integridade física, moral e psicológica dos servidores públicos ocupantes de cargo de médicos peritos da autarquia no Rio de Janeiro. 13. Remessa e apelação improvidas.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 1°; 2°; 5°; inciso XXXV e LIV; 93, IX, e 165, §§ 3° e 4°, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a violação reflexa à Constituição e incidência da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: não cabimento de RE quando a tese recursal é eminentemente infraconstitucional e não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF).
    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o seguinte fundamento: não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF).
    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
    A propósito, confira-se o julgado:
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE nº 1.189.373/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19)
    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente